Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O fundamento da ação revisional de alimentos é a alteração na capacidade financeira capaz de provocar o desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade (art. 1699 do Código Civil).
2. Na ação revisional de alimentos, a antecipação da tutela para modificar a obrigação fixada por sentença exige situação excepcional e prova robusta.
3. Os documentos juntados aos autos não demonstram que a situação financeira atual do genitor o impede de continuar a pagar os alimentos outrora fixados, sendo prudente aguardar a instrução probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.